Tribunal: TJMT
Processo: 1016284-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra decisão proferida nos autos da Execução no 0000085-09.1998.8.11.0055, código 482, processo no 27/1998, na 1a Câmara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movido por BANCO SISTEMA S.A. que indeferiu a impugnação e homologou os laudos periciais, declarando, então a existência de saldo credor em favor da instituição financeira no valor de de R$ 3.302.940,05, em 31/07/2019.
Defende o agravante a inexistência de mora, pois, na sentença foi afastada a mora e transitou em julgado; que foi afastada comissão de permanência; limitação de multa a 2%; valores pagos indevidamente devem ser restituídos ao requerendo, sendo descontados do saldo devedor, em liquidação de sentença; limitação de juros remuneratórios a 12% a.a., conforme decisão do TJ/MT (Apelação sob no 115528/2010).
Explica que a sentença da ação anulatória cc revisional deve ser liquidada para que assim seja apurada a existência ou não de débito quanto a Cédula Rural Hipotecária objeto da presente execução.
Almeja a suspensão a decisão agravada e, ao final, seja reformada “visto que o laudo homologado desconsiderou a Sentença da lide Revisional, que acabou por produzir efeitos declaratórios, transitou em julgado, afastando a mora, capitalização mensal de juros, comissão de permanência, limitou a multa a 2% e juros remuneratórios a 12% e ainda assim, não realizou a repetição de indébito da forma preconizada na revisional”.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, principalmente quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso, pois, os autos estão na iminência de expedição de termo de penhora.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravante para juntar aos autos cópia das peças principais e facultativas, tendo em vista que os documentos juntados não são hábeis para apreciação aprofundada da matéria.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator